Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710618-68.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: PAULO CÉSAR DA SILVA, PAULO CÉSAR XAVIER DE OLIVEIRA, PAULO EURÍPEDES DE PAIVA, PAULO FERNANDES DA ROCHA, PAULO LIMA MIRANDA, PAULO ROGÉRIO PIRES DAYRELL, PEDRINHA NONATO DOS SANTOS, PEDRO ANTÔNIO VELOSO NETO, ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR EVARISTO SOARES DA SILVA, ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO DA SILVA CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROGER COSTA DA SILVA, WANDERSON HENRIQUE PEREIRA SOARES DA SILVA, ALINE CHRISTINA PEREIRA SOARES ARAÚJO, MARLUCE DE SOUZA CARNEIRO, PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO, JÉSSICA DE SOUZA CARNEIRO, PATRICK DE SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO PAULO CÉSAR DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Asseveram, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026